Tribunal: STF
Processo: Rcl 50431
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jandira Marcon Nunes contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis - Norte da Ilha, proferida no Processo nº 0310947-40.2014.8.24.0023, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada nos Temas 810 e 733 da sistemática da repercussão geral.



    A reclamante narra que, em sede de cumprimento de sentença, suscitou a inconstitucionalidade da TR declarada no Tema 810 da repercussão geral, tendo a autoridade reclamada privilegiado a coisa julgada ao não afastar o referido índice, sob o argumento de que deve prevalecer o índice previsto na sentença transitada em julgado.



    Sustenta, reportando-se aos precedentes do STF, sobre a possibilidade de incidência do Tema 810 aos títulos transitados em julgado em data anterior ao julgamento do aludido paradigma.



    Assevera que, no Tema 733, o STF confirmou



    “a desnecessidade da Ação Rescisória para readequação de matérias declaradas inconstitucionais, quando se tratar da efetivação de efeitos futuros da sentença inconstitucional, como nas matérias de trato continuado, razão pelo qual o legislador de 2015 manteve a previsão do art. 505, I, do CPC, que exclui estas matérias do efeito da preclusão, permitindo que o mesmo juiz às reanalise.” 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.



     No mérito, pleiteia a



     “readequação da decisão com a declaração de inconstitucionalidade havida no Tema 810 da Repercussão Geral deste e. STF e com a ressalva constante do Tema 733 da Repercussão Geral, para que então seja afastado o índice inconstitucional de correção monetária (TR).”



    Em decisão publicada no dia 22/03/2022, acolhi os embargos de declaração opostos pela reclamante contra decisão denegatória de seguimento com o fim de deferir o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0310947-40.2014.8.24.0023.



    Devidamente citado, o Estado de Santa Catarina concomitantemente ofereceu contestação e interpôs agravo regimental contra medida cautelar.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    É o relatório. Decido.



    A reclamante defende que a autoridade reclamada desrespeitou o que decidido nos Temas 810 e 733 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no tocante à atualização monetária, equivocou-se ao deixar de aplicar a tese do Tema 810 RG na solução do Processo nº 0310947-40.2014.8.24.0023 em razão da decisão exequenda ter transitado em julgado antes da data de julgamento do referido tema.



    Vide a parte de interesse da decisão reclamada:



    “No caso, a decisão exequenda transitou em julgado antes de 20/11/2017. Assim, em atenção ao Enunciado XXVII do Grupo de Câmaras de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça1, os índices de correção monetária e juros de mora devem ser aplicados de acordo com o definido no título executivo judicial, já transitado em julgado, circunstância observada no caso pela parte ré. Portanto, o rejeito o pleito que visa utilização de critério diverso.” (e-Doc 2, p. 599).



    Conforme consignei em sede cautelar, no julgamento do processo representativo da controvérsia do Tema 810 da sistemática da repercussão geral, não houve debate acerca da aplicação da tese de observância obrigatória relativamente aos processos transitados em julgado em data anterior, com a fixação de parâmetros de correção e juros de mora na fase de conhecimento; subsistindo, assim, controvérsia constitucional a demandar pronunciamento colegiado da Suprema Corte.



    Em 15/10/21, o STF, por maioria, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria debatida nos autos do RE nº 1.317.982/ES, vinculado ao Tema 1170, a qual versa sobre 



    “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.”



    A Corte entendeu que a matéria suscitada



    “possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição, se o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios impede posterior modificação, como no caso, em que se requer a aplicabilidade da Lei 11.960/2009, que foi objeto de tese no âmbito do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947).”



    Embora a controvérsia debatida no precedente vinculante se refira apenas sobre juros moratório, não há dúvidas que guarda identidade também com a matéria discutida nesta reclamação, porquanto a correção monetária encontra-se também prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, igualmente objeto de julgamento no RE 870.947 (Tema 810 RG).



    Ademais, é possível extrair essa conclusão da manifestação da Presidência do STF no RE nº 1.317.982/ES (Tema 1170 RG), cujo trecho destaco:



     “Ressalto, especificamente no que se refere à possibilidade de modificação dos juros estabelecidos em decisão transitada em julgado, que o Plenário Virtual desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral no âmbito do RE 1.086.583 (Rel. Min.Marco Aurélio, Plenário, DJe de 28/2/2018, Tema 980 da Repercussão Geral), o qual versava duas temáticas distintas: (i) intangibilidade da coisa julgada quanto aos juros estabelecidos em processo de conhecimento ou em execução contra a Fazenda Pública; e (ii) possibilidade de limitação dos efeitos pecuniários da condenação ao advento do regime jurídico único, ante a transformação de empregos públicos em cargos sob o regime estatutário. 



    Nada obstante, o Relator negou seguimento ao leading case pelo óbice da Súmula 733 do STF, decisão essa mantida pelo Plenário do Supremo no julgamento de agravo interno. Assim, por ausência de paradigma apto que contemplasse toda a dimensão do feito, o Ministro Marco Aurélio indicou o cancelamento do Tema 980, o que foi determinado por esta Presidência, sem prejuízo do encaminhamento de novos processos como representativos da controvérsia de cada uma das questões jurídicas vinculadas. 



    Portanto, é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. 



    Ademais, conforme levantamento realizado a partir do Acordo de Cooperação Técnica n. 5/2021, firmado entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, foi possível identificar pelo menos 67 recursos extraordinários ou recursos extraordinários com agravo, atualmente em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, com controvérsia similar à destes autos, que aguardam o trâmite do recurso especial, simultaneamente interposto, a fim de serem enviados a este Supremo Tribunal. 



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. Cito, exemplificativamente, os seguintes: RE 1.331.940, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 05/08/2021, ARE 1.317.431, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/6/2021, RE 1.314.414, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/03/2021, ARE 1.318.458, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/7/2021, RE 1.219.741, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/7/2020, ARE 1.315.257, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/4/2021, ARE 1.311.556-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/8/2021.” (grifo nosso).



    Portanto, verifico que, no presente caso, o debate desta reclamatória está compreendido na temática do Tema 1170 RG, assim como entendo que permanece a competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Nesse sentido, destaco os seguinte precedentes envolvendo situações semelhantes ao debate nos presentes autos: Rcl nº 49.559/SP, Min. Rel. Gilmar Mendes, Dje de 12/04/2022; Rcl nº 47.844/SC, Min. Rel. Rosa Weber, Dje de 01/04/2022; e Rcl nº 44.038 AgR, Min. Rel. Rosa Weber, Dje de 01/04/2022.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação a fim de determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.317.982/ES (Tema 1170 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.



    Por consequência, julgo prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão cautelar proferida nestes autos.



    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §§2º e 3º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente